Tribunal: STJ
Processo: 5001602-42.2021.4.03.6124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172381 - SP(2026/0041052-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNA BORGES
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula n. 182, STJ.
2. Na decisão agravada consignou-se que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. No agravo regimental, a parte agravante limita-se a repetir as razões do recurso
especial e a desenvolver argumentação de mérito, sem enfrentar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática, em especial a incidência das
Súmulas n. 182 e 7, STJ.
3. Ressaltou-se, ainda, a repetição do padrão de escrita da peça processual, com
argumentação confusa que dificulta a compreensão do alegado no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante: (i) deixa de impugnar, de modo específico e pormenorizado,
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, notadamente a incidência da Súmula n. 182, STJ, e da Súmula n. 7, STJ; e (ii)
apresenta peça recursal que apenas reproduz as razões do recurso especial, com
argumentação confusa que impede a adequada compreensão do alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade impõe à parte agravante o ônus de impugnar, de forma
clara, específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática,
demonstrando o equívoco do decisum em desfavor de seus interesses, o que não ocorreu
no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56695533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b078c6e-e844-4035-afef-2db1199243d3

6. A Defesa limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a desenvolver
argumentos sobre o mérito do recurso especial, deixando de atacar a incidência da
Súmula n. 182, STJ, e de demonstrar que teria enfrentado todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula n. 7, STJ.
7. O padrão de escrita da peça processual, com argumentação confusa que impede a
adequada compreensão das teses veiculadas, reforça a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada e inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental.
8. Diante desse quadro, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que conduz ao não
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma clara, específica e pormenorizada, todos
os fundamentos da decisão monocrática agravada, sob pena de incidência da Súmula n.
182, STJ, e de não conhecimento do recurso.
2. A mera repetição das razões do agravo em recurso especial, sem enfrentamento do
óbice sumular apontado na decisão de inadmissibilidade, não supre o requisito da
dialeticidade recursal.
3. A apresentação de peça recursal com argumentação confusa, que impede a adequada
compreensão das alegações, configura ausência de impugnação específica e autoriza, por
analogia, a aplicação da Súmula n. 182, STJ, para não conhecer do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
—
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 182, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b078c6e-e844-4035-afef-2db1199243d3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172381 - SP(2026/0041052-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNA BORGES
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula n. 182, STJ.
2. Na decisão agravada consignou-se que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. No agravo regimental, a parte agravante limita-se a repetir as razões do recurso
especial e a desenvolver argumentação de mérito, sem enfrentar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática, em especial a incidência das
Súmulas n. 182 e 7, STJ.
3. Ressaltou-se, ainda, a repetição do padrão de escrita da peça processual, com
argumentação confusa que dificulta a compreensão do alegado no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante: (i) deixa de impugnar, de modo específico e pormenorizado,
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, notadamente a incidência da Súmula n. 182, STJ, e da Súmula n. 7, STJ; e (ii)
apresenta peça recursal que apenas reproduz as razões do recurso especial, com
argumentação confusa que impede a adequada compreensão do alegado.
Documento eletrônico VDA56695529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: 38a459a8-4062-4bb1-a704-751e9ddee1f3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade impõe à parte agravante o ônus de impugnar, de forma
clara, específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática,
demonstrando o equívoco do decisum em desfavor de seus interesses, o que não ocorreu
no caso concreto.
6. A Defesa limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a desenvolver
argumentos sobre o mérito do recurso especial, deixando de atacar a incidência da
Súmula n. 182, STJ, e de demonstrar que teria enfrentado todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula n. 7, STJ.
7. O padrão de escrita da peça processual, com argumentação confusa que impede a
adequada compreensão das teses veiculadas, reforça a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada e inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental.
8. Diante desse quadro, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que conduz ao não
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma clara, específica e pormenorizada, todos
os fundamentos da decisão monocrática agravada, sob pena de incidência da Súmula n.
182, STJ, e de não conhecimento do recurso.
2. A mera repetição das razões do agravo em recurso especial, sem enfrentamento do
óbice sumular apontado na decisão de inadmissibilidade, não supre o requisito da
dialeticidade recursal.
3. A apresentação de peça recursal com argumentação confusa, que impede a adequada
compreensão das alegações, configura ausência de impugnação específica e autoriza, por
analogia, a aplicação da Súmula n. 182, STJ, para não conhecer do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
—
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: 38a459a8-4062-4bb1-a704-751e9ddee1f3

Súmula n. 182, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNA BORGES contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que o agravo em recurso especial não poderia
ser conhecido em razão do óbice da Súmula n. 182, STJ, conforme fls. 881-884.
Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões do recurso especial,
apresentando ainda argumentação quanto ao mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando
detidamente suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação
específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a
qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela
Súmula n. 182, STJ.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial. Deixou, portanto, de atacar a incidência da Súmula
n. 182, STJ, com a demonstração de que teria impugnado todos os argumetos da decisão
de inadmissibilidade, em especial quanto à Súmula n. 7, reconhecida no referido decisum
(fls. 881-884).
Em sentido semelhante:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182, STJ) e da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crime contra a ordem
tributária, tipificado no
o, inciso V, da
,
art. 1
Lei no 8.137/1990 c/c art. 71
do Código Penal, por omitir saídas de mercadorias tributadas, causando
Documento eletrônico VDA56695529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: 38a459a8-4062-4bb1-a704-751e9ddee1f3

prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$ 32.681,32.
3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no
princípio da insignificância, considerando que o valor do tributo
sonegado era inferior ao limite estabelecido pela legislação estadual
para propositura de execução fiscal. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará reformou a decisão, afastando a aplicação do princípio da
insignificância e determinando o prosseguimento da ação penal.
4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na
origem, com fundamento na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi
interposto agravo em recurso especial, não conhecido em decisão
monocrática, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
merece provimento para reformar a decisão monocrática e determinar o
conhecimento do recurso especial, considerando: (i) a alegação de que a
questão é eminentemente jurídica e não demanda reexame de fatos e
provas; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência
da Súmula n. 182, STJ.
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal
de origem, considerando que o débito tributário apurado supera o limite
de 10 salários mínimos estabelecido pela legislação estadual para
dispensa de execução fiscal, sendo necessário o reexame de fatos e
provas para alterar essa conclusão, o que é vedado pela Súmula n. 7,
STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que exige a observância dos limites estabelecidos pela legislação
estadual para aplicação do princípio da insignificância em crimes
tributários, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários
deve observar os limites estabelecidos pela legislação estadual, sendo
vedado o reexame de fatos e provas na via do recurso especial (Súmula
n. 7, STJ).
3. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a
incidência da Súmula n. 83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
,
o, inciso V;
Lei n. 8.137/1990 art. 1
Código Penal,
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e 396.
art. 71;
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.845.355/CE
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
28/10/2025.

Documento eletrônico VDA56695529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: 38a459a8-4062-4bb1-a704-751e9ddee1f3

Ademais, importante também ressaltar que o padrão de escrita da peça
processual se repetiu, com apresentação de argumentação confusa, o que também impede
a compreensão do alegado no recurso, atraindo, também, a incidência da Súmula n. 182,
STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
do ao agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: 38a459a8-4062-4bb1-a704-751e9ddee1f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0041052-0
AREsp 3.172.381 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50016024220214036124
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNA BORGES
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNA BORGES
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155980845542<50@
2026/0041052-0 - AREsp 3172381 Petição : 2026/0037235-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:37
Código de Controle do Documento: 221C1087-22EF-4829-902C-7E297E4AC89E